Tribunal: TJMT
Processo: 1001587-49.2022.8.11.0014
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1001587-49.2022.8.11.0014

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[BANCÁRIOS]

RELATORA:
EXMA. SRA
.
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA, EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO]

PARTE(S):

[BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), ANA APARECIDA DE CAPRIO - CPF: 111.931.118-70 (APELADO), MARCO ANTONIO PEIXOTO - CPF: 552.707.519-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Exma. Sra. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
POR MAIORIA, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, QUE FOI ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL, DES. HELIO NISHIYAMA, E PELOS 3º E 4ª VOGAIS (DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR E DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, RESPECTIVAMENTE), VENCIDA A 1ª VOGAL, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, QUE VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. EXIBIÇÃO DE CONTRATOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXAS SUPERIORES A 1,5 VEZ A MÉDIA DE MERCADO. PARÂMETRO DO BACEN. REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar juros remuneratórios e determinar a restituição de valores indevidamente cobrados, suscitando preliminar de nulidade por julgamento extra petita e, no mérito, a inexistência de abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita em razão da análise de contratos não especificados na petição inicial; (ii) estabelecer se é cabível a revisão das taxas de juros remuneratórios diante da alegada abusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido inicial de exibição de todos os contratos celebrados entre as partes evidencia que a controvérsia não se restringe aos instrumentos expressamente mencionados na petição inicial, abrangendo toda a relação contratual existente entre os litigantes.

Os contratos revisados pelo magistrado singular foram juntados aos autos pela própria instituição financeira e passaram a integrar o objeto litigioso e o conjunto probatório submetido à apreciação judicial.

A análise dos contratos não caracteriza julgamento extra petita, pois a sentença observa os limites da lide delineados pela pretensão autoral e pela documentação apresentada pelas partes, em conformidade com os arts. 141 e 492 do CPC.

O entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.061.530/RS afasta a revisão automática das taxas de juros com base exclusiva na média de mercado, mas admite o controle judicial quando demonstrada abusividade concreta.

A cobrança de juros remuneratórios em patamares entre 1,51 e 1,80 vez a média de mercado divulgada pelo BACEN revela discrepância significativa apta a evidenciar abusividade contratual.

O parâmetro da taxa média de mercado do BACEN constitui instrumento relevante de aferição da normalidade das práticas bancárias e legitima a intervenção judicial quando constatado desequilíbrio contratual injustificado.

A ausência de justificativa concreta e individualizada para a cobrança de taxas substancialmente superiores à média compromete os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, especialmente em relações de consumo marcadas pela vulnerabilidade do consumidor.

A revisão dos encargos remuneratórios não configura violação à autonomia privada ou à livre iniciativa, mas medida destinada à recomposição do equilíbrio contratual nos limites constitucional e legalmente admitidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há julgamento extra petita quando a petição inicial requer a exibição integral dos contratos celebrados entre as partes e os instrumentos revisados são juntados aos autos pela própria instituição financeira.

A cobrança de juros remuneratórios superiores a aproximadamente 1,5 vez a média de mercado divulgada pelo BACEN, sem justificativa concreta e individualizada, caracteriza abusividade apta a justificar a revisão contratual.

O parâmetro da taxa média de mercado do BACEN, embora não vinculante, constitui critério relevante para aferição da abusividade dos encargos remuneratórios.

A intervenção judicial para readequação de juros abusivos preserva os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato nas relações de consumo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 141, 381 a 383, 396 a 400 e 492; CC/2002, arts. 421 e 422; CDC, arts. 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Segunda Seção, j. 22.10.2008, submetido ao rito dos recursos repetitivos; STJ, REsp 271214/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, Rel. p/ Acórdão Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Segunda Seção, j. 12.03.2003, DJ 04.08.2003; TJMT, Apelação Cível n. 1001905-81.2023.8.11.0051, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2025, publ. DJE 01.04.2025.

R E L A T O R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO AGIBANK S.A.
contra sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT
, que, nos autos de
Ação Revisional de Contrato Bancário Cumulada com Repetição de Indébito
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a limitação das taxas de juros remuneratórios e a restituição de valores reputados indevidamente cobrados.

Em sede preliminar, a parte apelante suscita nulidade da sentença por vício
extra petita
, ao argumento de que o juízo de origem teria extrapolado os limites objetivos da demanda.

Sustenta, em síntese, que a parte autora delimitou, na petição inicial, o pedido revisional a contratos específicos firmados nos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020.

Não obstante, o magistrado sentenciante teria reconhecido e revisado outros contratos diversos, celebrados em períodos distintos, notadamente nos anos de 2021 e 2022, os quais não integrariam o objeto litigioso originalmente deduzido em juízo.

Alega que tal proceder configura afronta direta aos arts. 141 e 492 do CPC, que consagram o princípio da congruência, segundo o qual o julgador deve decidir a lide nos estritos limites em que proposta, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa, em quantidade superior ou em objeto distinto do que foi postulado.

Defende, assim, que a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao ampliar indevidamente o espectro da controvérsia, concedendo provimento jurisdicional para além dos pedidos formulados, circunstância que enseja a nulidade parcial do
decisum
, com o devido decote daquilo que excede os limites da demanda.

No mérito, sustenta
error in judicando
, consistente na revisão de contratos inexistentes ou não comprovados nos autos, com indevida aplicação da Súmula 530 do STJ.

Alega ausência de comprovação da abusividade dos juros remuneratórios, asseverando que a simples superação da taxa média de mercado não autoriza a intervenção judicial.

Afirma que houve violação aos princípios da livre iniciativa e da autonomia privada, especialmente diante da natureza de risco do crédito pessoal não consignado.

Defende a impossibilidade de repetição de indébito, por ausência de cobrança indevida ou má-fé.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a fixação de juros em patamar máximo considerado razoável.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento recursal.

Houve o recolhimento do preparo, conforme comprovante de pagamento id. 361972367.

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR – JULGAMENTO EXTRA PETITA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

A apelante sustenta que a sentença teria extrapolado os limites da lide, ao revisar contratos não indicados na petição inicial, em afronta aos arts. 141 e 492 ambos do CPC.

A preliminar não merece acolhimento.

Da análise da exordial, verifica-se que a parte autora formulou pedido expresso para que a instituição financeira fosse intimada a exibir todos os contratos celebrados entre as partes, independentemente da data de celebração, conforme requerido na alínea “a” da inicial, com fundamento nos arts. 381 a 383 e 396 a 400 do CPC.

Tal circunstância evidencia que o objeto da demanda não se restringiu a contratos específicos, mas abrangeu toda a relação contratual existente entre as partes.

Nesse contexto, observa-se que foi a própria instituição financeira que trouxe aos autos os contratos de nº 1221900612, 1220336865, 1237350631 e 1236733445, os quais passaram a integrar o acervo probatório e, consequentemente, o objeto de apreciação judicial.

Assim, ao proceder à análise e revisão desses contratos, o magistrado singular se limitou a decidir dentro dos contornos da lide, tal como delimitada pela parte autora e complementada pela documentação apresentada pela ré.

Nos termos do art. 141 do CPC, “o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes”, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas. De igual modo, o art. 492 do mesmo diploma legal dispõe que é vedado ao magistrado proferir decisão de natureza diversa da pedida.

No caso concreto, entretanto, não houve qualquer extrapolação, porquanto os contratos analisados foram objeto de pedido expresso de exibição e integraram a controvérsia posta em juízo.

Portanto, não configurado julgamento
extra petita
, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Eminentes pares:

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em aferir a legalidade das taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos objeto da demanda, notadamente quanto à alegada abusividade reconhecida na sentença.

O Juízo de origem, ao enfrentar a matéria, concluiu pela necessidade de limitação dos encargos remuneratórios, adotando como fundamento a expressiva discrepância entre as taxas contratadas e a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Para tanto, consignou o seguinte quadro demonstrativo:

A análise dos dados evidencia que todas as taxas pactuadas superam de forma relevante a média de mercado, situando-se entre 1,51x e 1,80x dos índices divulgados pelo BACEN.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que a taxa média de mercado não constitui limite legal rígido, tampouco autoriza, por si só, a revisão automática dos juros.

Todavia, observa-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça considerou
abusiva a incidência de taxas superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado
(REsp 271214/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p. 216).

A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça orienta-se no mesmo sentido:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPOSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO BANCÁRIO. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TAXA REMUNERATÓRIA. SEGURO PRESTAMISTA. CLÁUSULAS CLARAS E PACTUADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, ao entendimento de inexistência de abusividade na pactuação de cláusulas relativas a juros remuneratórios, capitalização mensal e cobrança de seguro prestamista.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a capitalização mensal de juros é válida, à luz da pactuação expressa; (ii) saber se a utilização da Tabela Price implica anatocismo e deve ser substituída pelo método de Gauss; (iii) saber se as taxas de juros aplicadas extrapolam a média de mercado; (iv) saber se a cobrança do seguro prestamista configura venda casada e enseja repetição em dobro dos valores pagos.

III. Razões de decidir

3. A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é admitida, desde que pactuada expressamente, conforme fixado pelo STJ nos Temas 246 e 247.

4. A utilização da Tabela Price como sistema de amortização é legítima e amplamente aceita, não havendo ilegalidade na sua aplicação quando previamente pactuada.

5. As taxas de juros aplicadas (2,01% a.m. e 2,05% a.m.) estão abaixo do limite de 1,5 vez a taxa média de mercado, afastando a presunção de abusividade.

6. A cláusula de contratação de seguro prestamista consta de forma clara no contrato, não se verificando imposição compulsória ou ausência de informação que caracterize venda casada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após 31.03.2000, desde que pactuada de forma expressa e clara. 2. A utilização da Tabela Price não configura, por si só, prática de anatocismo, sendo legítima quando expressamente prevista.
3. Taxas de juros inferiores a uma vez e meia a média de mercado não se presumem abusivas.
4. A contratação de seguro prestamista, quando clara e voluntária, não configura venda casada.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, 6º, III, e 46; CC/2002, art. 421; MP 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS e REsp 1.003.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 04.12.2009 (Temas 246 e 247); STJ, Súmula 539; TJMT, Apelações Cíveis ns. 1000029-17.2023.8.11.0011 e 1020839-37.2023.8.11.0003

(N.U 1001905-81.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 01/04/2025)”

A leitura sistemática do precedente revela diretriz de elevada densidade normativa: afasta-se qualquer automatismo na revisão contratual, mas preserva-se, com igual vigor, o controle jurisdicional quando a abusividade se evidencia no caso concreto.

E é precisamente essa a hipótese dos autos.

Com efeito, não se está diante de mera variação pontual em relação à média de mercado, mas de um padrão reiterado de contratação em patamares significativamente superior, todos ultrapassando o referencial de aproximadamente 1,5 vez a média, sem que haja, nos autos, justificativa concreta e individualizada para tal elevação.

Cumpre ressaltar que o parâmetro da taxa média do BACEN, embora não vinculante, desempenha função relevante como instrumento de controle da normalidade das práticas de mercado.

Logo, a manutenção de taxas sistematicamente superiores ao patamar de 1,5x da média, desacompanhadas de justificativa idônea, compromete o equilíbrio contratual e vulnera os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Posto isso a intervenção judicial, nesse contexto, não representa indevida ingerência na autonomia privada, mas sim a sua recondução aos limites jurídicos constitucionalmente estabelecidos, notadamente nas relações de consumo, marcadas pela vulnerabilidade estrutural do consumidor.

Por conseguinte, a sentença recorrida, ao reconhecer a abusividade e promover a readequação dos encargos, se mostra adequada, proporcional e em consonância com a jurisprudência do Tribunais Superiores, não merecendo reparos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, com base na fundamentação retro.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (
1ª VOGAL):

Dos contratos

Da análise dos autos, extrai-se que as partes firmaram quatros contrato de empréstimos na modalidade crédito pessoal, com as seguintes características:

1º - nº 1220336865
, firmado em 19/08/2021, no valor de R$ 825,24, para pagamento em 24 parcelas de R$ 84,97, à taxa de juros remuneratórios de 9,49% ao mês e 196,82% ao ano;

2º - nº 1221900612
, firmado em 13/10/2021, no valor de R$ 5.533,64, para pagamento em 24 parcelas de 558,75, à taxa de juros remuneratórios de 8,99% ao mês e 180,96% ao ano;

3º - nº 1236733445
, firmado em 15/09/2022, no valor de R$ 6.954,41, para pagamento em 24 parcelas de R$ 643,72, à taxa de juros remuneratórios de 8,16% ao mês e 159,84% ao ano;

4º - nº 1237350631
, firmado em 28/09/2022, no valor de R$ 722,00, para pagamento em 30 parcelas de R$ 65,40, à taxa de juros remuneratórios de 8,23% ao mês e 161,63% ao ano.

Sob a alegação de cobrança de encargos contratuais superiores ao contratado, tais como, juros remuneratórios, ajuizou a presente ação Revisional de Contrato, requerendo o reconhecimento da abusividade dos encargos citados, bem como a restituição do valor cobrado indevidamente em dobro e indenização por danos morais.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Darwin De Souza Pontes.

Pois bem.

Dos juros remuneratórios

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso paradigma RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”

(STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante já mencionado, nos contratos de empréstimos na modalidade crédito pessoal, firmados 19/08/2021, 13/10/2021, 15/09/2022 e 28/09/2022, as taxas de juros remuneratórios foram pactuadas em
9,49%, 8,99%, 8,16% e 8,23% ao mês
.

Segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no mês de agosto e outubro de 2021 e setembro de 2022, ou seja, nas datas das realizações das avenças, as Taxas Médias de Mercado dos juros para a operação mencionada eram de
5,01%, 5,23%, 5,19% e 5,32% ao mês
.

Constata-se, portanto, que apesar de fixados um pouco acima da taxa média, os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Aliás, tanto é verdade que, em julgados mais recentes o STJ vem se reposicionado no sentido de que
em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado –
como uma vez e meia
, o
dobro
ou o
triplo
da taxa média de mercado –,
por si só, não configura abusividade
, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

[...]

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5- Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade [...]
.”
(STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente
. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)

Destarte, ausentes as ilegalidades apontadas quanto aos juros remuneratórios contratados, neste tópico, o
decisum
merece reforma.

Da repetição do indébito.

Como já mencionado acima, não se constata qualquer abusividade nos encargos a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, sendo descabida qualquer repetição do indébito.

Nesse sentido, julgado desta C. Câmara:

“
[...]. Se a autora não questionou a cobrança de tarifas/taxas e serviços, tampouco a julgadora singular não se manifestou sobre tal matéria, não há como conhecer de parte da tese recursal, posto que o recurso deve ser analisado nos limites do pedido formulado na petição inicial e do que restou decidido, sob pena de inovação recursal.

Se na hipótese, não há qualquer abusividade nos encargos nominais a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito.
[...].”

(TJMT, 2ª Câmara - RAC nº 516/2014, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 30/07/2014) (g.n.).

Destarte, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito, face à inexistência de prática ilícita a ensejar tal direito.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença singular e julgar improcedente a
ação Revisional de Contrato c/c Pedido Incidental de Exibição de Contrato
.

No mais, condeno a parte autora/apelada ao pagamento da integralidade da verba de sucumbência, com a fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor atribuído à causa, ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA
(2º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 10 A 12 DE JUNHO DE 2026 - PLENÁRIO VIRTUAL (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (3º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026